Tribunal: TJBA
Processo: 8059168-39.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus
n.º 8059168-39.2024.8.05.0000 – Comarca de Vitória da Conquista/ BA

Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia

Paciente: Rodrigo da Silva Matos

Defensor Público: Dr. Henrique Alves Dias

Impetrada: Juíza de Direito da Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista/ BA

Procuradora de Justiça: Dra. Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete

Processo de 1º Grau: 0702847-38.2021.8.05.0274

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.

HOMICÍDIO QUALIFICADO,
CORRUPÇÃO DE
MENORES, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
E

FURTO QUALIFICADO
(
ART. 121, § 2º, II, IV E VII, DO CÓDIGO PENAL (POR DUAS VEZES),
C/C ART. 1º, I, DA LEI 8.
072/90, ART.
244-B, § 2º, DA LEI Nº 8.069/1990, A
RT. 288, PARÁGRAFO ÚNICO
E ART. 155, §4º, IV, A
MBOS DO CÓDIGO PENAL
)
. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
NA CUSTÓDIA CAUTELAR. INALBERGAMENTO
.
FEITO COMPLEXO. APURAÇÃO DE 04 (QUATRO) CRIMES.
PACIENTE PRONUNCIADO. FEITO QUE SEGUE O RITO ESCALONADO DO JÚRI.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ALEGATIVA DE
FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAI
S E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUT
ELARES DIVERSAS. NÃO MERECE GUARIDA. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, PO
R SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE
DA MANUTENÇÃ
O DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONS
EGUINTE, A APLICAÇÃO DE MED
IDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO C
PP.
PLEITO DE
PRISÃO DOMICILIAR. INACOLHIMENTO. RELATÓRIO MÉDICO
DATADO DE 20.06.2023. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO NA UNIDADE PRISIONAL
. ORDEM CONHEC
IDA E DENEGADA.

I - Cuida-se de

ação de
Habeas Corpus
impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Rodrigo da Silva Matos, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 13/07/2021, sendo decretada a prisão preventiva em 02/08/2021, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, II, IV e VII, do Código Penal (por duas vezes), c/c art. 1º, I, da Lei 8.072/90, art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/1990 (ECA), art. 288, parágrafo único e art. 155, §4º, IV, ambos do Código Penal.

III - Alega a impetrante, em sua peça vestibular (ID. 48744963), o excesso de prazo da custódia cautelar, a favorabilidade das condições pessoais, bem como a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas. Pugna, por fim, pela substituição pela domiciliar em virtude de
ser o paciente portador de doenças crônicas, além de fazer uso de medicamentos psiquiátricos
.

IV - Informes judiciais (ID. 70341502) noticiam
in verbis
: “[...] Em 27.07.2021, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ofereceu DENÚNCIA em face de RODRIGO DA SILVA MATOS, SOLON DA SILVA MATOS, DIOGO DA SILVA MATOS, MARLON DA SILVA MATOS e BRUNO DA SILVA MATOS, qualificados nos autos, pela prática do crime capitulado no artigo 121, § 2º, II, IV e VII, do Código Penal (por duas vezes), c/c o art. 1º, I, da Lei 8.072/90, no art. 288, parágrafo único, também do CP, e no art. 244-B, § 2º, da Lei Federal 8.069/1990 (ECA), no art. 155, §4º, IV, do CP, todos c/c os arts. 29, e 69, também do CP, feito tombado neste Juízo da Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista sob nº 0702847-38.2021.8.05.0274. Em cota ministerial, o parquet manifestou-se pela prisão preventiva dos denunciados. O acusado foi preso em flagrante em 13.07.2021 ( fl. 14 do Id nº 251887915). Em 02.08.2021, este Juízo recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva dos denunciados (Id nº 251888352). Em 19.08.2021, Rodrigo da Silva Matos foi devidamente citado (Id nº 251888545), tendo apresentado a resposta à acusação, por meio da Defensoria Pública, em 30.10.2021 (Id nº 251890855). Em 29.03.2022, decisão reconhecendo a extinção da punibilidade dos Réus SOLON DA SILVA MATOS, MARLON DA SILVA MATOS e BRUNO DA SILVA MATOS, pela morte dos agentes (Id nº 251893365). Em 21.10.2022, decisão determinando o desmembramento do processo em dois autos, um relativo ao réu RODRIGO SILVA MATOS e o outro referente ao réu DIOGO DA SILVA MATOS. Ainda, designou audiência de instrução e julgamento para o dia 29/11/2022, às 08h30min. Após redesignação, audiência de instrução realizada em 13.02.2023 (Id nº 366972245). Em 08.03.2023, alegações finais pelo Ministério Público (Id nº 371730059). Em 11.04.2023, alegações finais pela Defensoria Pública (Id nº 380565662). Em 11.05.2023, o réu RODRIGO SILVA MATOS foi pronunciado (Id nº 386143191). Em 01.06.2023, a Defensoria Pública interpôs recurso em sentido estrito (Id nº 391626733). Em 31.08.2023, a Defesa desistiu do recurso interposto (Id nº 407984672). Em 08.01.2024, despacho determinando a inclusão do feito em pauta de julgamento (Id nº 426329655). Em 05.02.2024, petição da Defesa informando que pediu ao E. TJBA o desaforamento do julgamento do Acusado, autuado sob o nº 8063810-89.2023.8.05.0000 (Id nº 430199868). Em 21.02.2024, este Juízo enviou ao E. TJBA, as informações referente ao pedido de desaforamento do julgamento (Id nº 432307575). Em 11.03.2024, manifestação do Ministério Público acerca do pedido de desaforamento do julgamento (Id nº 434805691). Em 03.04.2024, o E. TJBA indeferiu o desaforamento desta ação penal n.º 0702847- 38.2021.8.05.0274, mantendo-se a competência nesta Comarca de Vitória da Conquista/BA (Id nº 463392093). Em 17.09.2024, despacho determinando que o cartório certifique se o Ministério Público foi devidamente intimado da sentença de pronúncia (Id nº 463883027). Certidão informando que o Ministério Público não foi intimado da sentença de pronúncia (Id nº 464437507). Em 18.09.2024, o Ministério Público opôs embargos de declaração da sentença de pronúncia (Id nº 464528159). Em 26.09.2024, tendo em vista a possibilidade de concessão de efeitos modificativos, este Juízo remeteu os autos à Defensoria Pública para manifestação (Id nº 465819909). [...].”

V - Inicialmente, quanto à alegativa de excesso prazal da custódia cautelar, esta não merece prosperar.
Do exame acurado dos fólios, em cotejo com os aclaramentos judiciais, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante em 13.07.2021;denúncia recebida em 02/08/2021, oportunidade em que fora decretada a prisão preventiva; o paciente foi devidamente citado em 19/08/2021; apresentou resposta à acusação, por meio da Defensoria, em 30/10/2021; prolatada decisão em 29/03/2022, reconhecendo a extinção da punibilidade,
pela morte,
dos corréus Solon Da Silva Matos, Marlon da Silva Matos e Bruno Da Silva Matos
; em 21/10/2022, por meio de decisão houve o desmembramento do processo relativo ao réu Rodrigo Silva Matos e o outro referente ao réu Diogo da Silva Matos, sendo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 29/11/2022, após redesignação, a audiência de instrução ocorreu em 13/02/2023; alegações finais do Ministério Público em 08/03/2023 e da Defensoria Pública em 11/04/2023. O paciente foi pronunciado em 11/05/2023; a Defensoria interpôs recurso em sentido estrito em 01/06/2023, mas desistiu do recurso interposto em 31/08/2023; publicado em 08/01/2024 despacho determinando a inclusão do feito em pauta de julgamento; em 05/02/2024, a Defesa interpôs pedido de desaforamento, autuado sob n° 8063810-89.2023.8.05.0000, indeferido pelo Tribunal em 03/04/2024; em 18/09/2024, o Ministério Público opôs embargos de declaração da decisão de pronúncia; em 26/09/2024, os autos foram remetidos à Defensoria Pública em razão da possibilidade de concessão de efeitos modificativos. Dessa forma, verifica-se que o feito vem sendo impulsionado pela juíza de origem, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado nesta via.

VI - Nesse sentido, doutrina e jurisprudência são acordes de que os prazos processuais não são fruto de mera soma aritmética, mas devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados.

VII -
Importa salientar, ainda que, embora a impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do
carcer ad custodiam
, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

VIII -
Por fim, o pleito de substituição da prisão domiciliar, aduzindo que o paciente seria portador de doenças crônicas, além de fazer uso de medicamentos psiquiátricos, não merece acolhimento.
Destaque-se que, na hipótese prevista no art. 318, II, do CPP, se faz necessário que o custodiado se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave, sendo imperiosa a demonstração de que o paciente necessita de cuidados médicos especiais que não possam ser ministrados no estabelecimento prisional no qual esteja segregado.
No caso em tela, embora a impetrante tenha colacionado um relatório médico, datado de 20/06/2023, não se desincumbiu de demonstrar que a unidade prisional não dispõe de estrutura para realizar o tratamento médico-hospitalar adequado.

IX - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

X - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
sob o n° 8059168-39.2024.8.05.0000, provenientes da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente, Rodrigo da Silva Matos, como Impetrada, a Juíza de Direito da Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.